Tribunal: TJBA
Processo: 8050192-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050192-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. PACIENTE QUE RESTOU FORAGIDO POR CERCA DE NOVE ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Acerca da fundamentação idônea da medida cautelar máxima exarada em face do Paciente, esta Egrégia Turma, em 21 de novembro de 2023, no HC nº 8050812-89.2023.8.05.0000, decidiu, à unanimidade, pela sua legitimidade. 2. Nesse contexto, esta Egrégia Turma Criminal já decidiu que a prisão preventiva vergastada encontra-se devidamente fundamenta, considerando a necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do Paciente, estereotipada no modus operandi da conduta delitiva. 3. É de bom alvitre esclarecer que o simples fato de o Paciente ter permanecido foragido por cerca de nove anos é suficiente para afastar a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia preventiva, haja vista que fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo. 4. Ex positis, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM, uma vez que, a rigor, não restou configurado o aventado constrangimento ilegal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8050192-43.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente EVERALDO DOS SANTOS BISPO, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR